Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743425-95.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REST ANMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MARCELO MENDES DA IGREJA EMBARGADO: MARCELO MENDES DA IGREJA, GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA, REST ANMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Em virtude da oposição de embargos de declaração (ID 57678213), intime-se a parte contrária para se manifestar, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador